Tribunal: STF
Processo: ARE 1593731
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Crime contra a ordem tributária. Nulidade. Alegação de violação aos arts. 2º, 5º, XXXV, LV, LVII e LXIII, 22, I, 93, IX, 128, §5º, e 129, VII da Constituição Federal. Ausência de repercussão geral. Ofensa constitucional reflexa. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Decisão fundamentada. Negativa de seguimento.

DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Adair Wagner, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. LIMITES. REPARAÇÃO DOS DANOS. MANUTENÇÃO. 
1. O recebimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial (RHC 118.616/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/3/2020). 
2. Não há falar em inépcia da denúncia quando atendidos todos os requisitos previstos no art. 41 do CPP, com a exposição do fato criminoso com suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, oportunizando ao réu o exercício à ampla defesa e ao contraditório. 
3. Só se tem por inepta a peça acusatória que narra de modo confuso os fatos ou contém assertivas ambíguas ou genéricas que impedem o acusado de exercer sua defesa de maneira objetiva e eficaz. 
4. Não há falar em nulidade da sentença quando seus fundamentos são suficientes para refutar as teses da defesa. 
5. É entendimento jurisprudencial remansoso do STJ o de que os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão. 
6. Para a configuração penal do delito de operar instituição financeira sem autorização (art. 16 da Lei 7.492/86) não se exige que a instituição realize todas as atividades financeiras, previstas no art. 1º da mesma norma, bastando, para tanto, a mera captação de recursos de terceiros.
7. Informação prestada pelo Banco Central do Brasil, extratos bancários, cópias de notas promissórias e de cheques emitidos pelo agente são documentos hábeis a comprovar a materialidade do crime do art. 16 da Lei 7.492/86. 
8. A prova testemunhal prestada tanto em sede policial quanto em juízo é apta para, juntamente com a prova documental, comprovar a autoria do crime do art. 16 da Lei 7.492/86. 
9. O dolo do crime previsto no art. 16 da Lei 7.492/86 não exige qualquer especial fim de agir, sendo suficiente a vontade livre e consciente do agente de fazer operar instituição financeira desautorizada. 
10. O desrespeito ao regramento legal não autoriza o reconhecimento da tese sustentada de inexigibilidade de conduta diversa. As operações realizadas pelo réu não se limitavam, por exemplo, a corrigir eventual valor "deixado" pelo produtor, mas efetiva operação financeira, mediante ajuste de juros e correção, acima da média de mercado. 
11. Não há critério matemático rígido para o estabelecimento da dosagem da pena, a qual está sujeita à avaliação discricionária do julgador, a partir da análise do caso concreto. A preocupação central da individualização da pena não é a de precisamente fatiar e classificar cartesianamente a realidade entre as oito circunstâncias judiciais, mas sagrar o seu predomínio buscando encontrar, entre o mínimo e o máximo de pena previstos pelo legislador, e sem se desviar do comando legal quanto aos fatores a observar, a dose adequada àquela particular ocorrência. 
12. A sentença penal condenatória sempre previu a reparação do dano, de modo que o ofendido ou seus sucessores podem promover-lhe a liquidação e execução no Juízo cível, nos termos dos artigos 91, I, do Código Penal e 63 do Código de Processo Penal. Além de haver pedido expresso formulado pelo Ministério Público Federal no tocante a fixação de tal valor, revela-se ínsita à condenação a sinalização do importe mínimo provisório da indenização.”
(Apelação nº 5012706-54.2019.4.04.7100/RS, 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Relatora: Desembargadora Federal Cláudia Cristina Cristofani, j. 27/07/2021)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 2º, 5º, XXXV, LV, LVII e LXIII, 22, I, 93, IX, 128, §5º, e 129, VII da Constituição da República. Alega, em síntese, “(i) a ilegalidade na tramitação direta do inquérito policial entre a Polícia e Ministério Público, sem controle jurisdicional; (ii) o extrapolamento do prazo de duração do inquérito policial; (iii) o extrapolamento do prazo para oferecimento da denúncia; e, (iv) a inépcia da peça acusatória”.
Pugna que seja “declarada a inconstitucionalidade do art. 3º, caput e parágrafo único, da Resolução 63/2009 do Conselho de Justiça Federal e artigos 299, §§2º e 3º e 438, §3º, do Provimento 17/2013, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que autorizam a tramitação direta do inquérito policial entre os órgãos policiais e de acusação, anulando o inquérito policial que fundamenta a presente ação penal e todos os atos decorrentes”.
Acrescenta que “à matéria defensiva de excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, o acórdão recorrido violou o art. 93, IX, da Constituição da República”.
Além disso, argumenta que “o Tribunal recorrido desconsiderou a presunção de inocência e a garantia do silêncio não ser usado em prejuízo da defesa, violando o artigo 5º, LVII e LXIII, da Constituição da República”.
Requer o conhecimento e o provimento do agravo para anular ou reformar o acórdão recorrido, declarando a inconstitucionalidade do art. 3º, caput e parágrafo único, da Resolução 63/2009 do Conselho de Justiça Federal e artigos 299, §§ 2º e 3º, e 438, §3º, do Provimento 17/2013 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013 - Tema 660)

Por outro lado, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Conforme consignado no acórdão recorrido, foram expressamente analisadas e rejeitadas as alegações defensivas relativas à nulidade do inquérito policial, inclusive quanto à tramitação direta entre Polícia e Ministério Público e ao alegado excesso de prazo, bem como à inépcia da denúncia, ao fundamento de que inexistente qualquer ilegalidade ou prejuízo à defesa.
Desse modo, ainda que superados os óbices supramencionados, verifica-se que a decisão de admissibilidade do recurso realizada pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Com efeito, para dissentir do entendimento firmado no acórdão recorrido e acolher as demais alegações do agravante demandaria, igualmente, a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a fim de verificar as circunstâncias concretas em que se desenvolveram a investigação e a persecução penal.
Tais providências mostram-se inviáveis em sede de recurso extraordinário, por configurarem hipótese de ofensa meramente reflexa à Constituição e incidirem no óbice da Súmula nº 279/STF, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 

“FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME (ART. 340 DO CP). ALEGADA ILICITUDE DE PROVA POR AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DEPOIMENTO PRESTADO NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA. NULIDADES NO INQUÉRITO NÃO SE COMUNICAM COM A AÇÃO PENAL SEM DEMONSTRAÇÃO DE DANO. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame 
1. Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) o recorrente não indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo as nulidades arguidas lhe favoreceriam, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar o julgamento realizado pela Corte estadual e (c) incide ao caso a Súmula 279/STF 
II. Questão em discussão 
2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 
3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. 
III. Razões de decidir 
4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
5. As alegações defensivas não apontaram de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos dos atos reputados coatores para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja: o recorrente não indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo as nulidades arguidas lhe favoreceriam, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar o julgamento realizado pela Corte estadual.
 6. No caso concreto, a denúncia não se escorou exclusivamente no depoimento prestado pelo réu em sede policial, mas também em outros elementos informativos produzidos. 
7. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
 IV. Dispositivo e tese 
8. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)”
(ARE 1578792 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 02-03-2026 - grifei)

“Direito penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito ao silêncio. Aviso de Miranda. Ausência de prequestionamento e de demonstração de Repercussão geral. Súmula 279 do STF. Reexame de fatos e provas. Agravo interno não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com Agravo (ARE), em que se discute a ocorrência de violação do direito ao silêncio (aviso de Miranda). 
2. A parte recorrente busca a reforma da decisão agravada, arguindo a nulidade decorrente da não advertência acerca do direito ao silêncio. 
II. Questão em discussão 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar de repercussão geral foi adequadamente fundamentada no Recurso Extraordinário e se a deficiência pode ser suprida posteriormente; e (ii) saber se a alegação de violação ao direito ao silêncio foi devidamente prequestionada e se o reexame da matéria é viável em Recurso Extraordinário. 
III. Razões de decidir 
4. A alegação de violação ao direito ao silêncio não foi devidamente prequestionada, configurando inovação recursal em sede de embargos de declaração perante a Corte de origem, e para divergir do entendimento firmado, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado em Recurso Extraordinário nos termos da Súmula 279 do STF. 
5. A parte recorrente não demonstrou na petição do Recurso Extraordinário a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, sendo insuficientes a afirmação genérica ou a simples indicação de tema ou precedente do Supremo Tribunal Federal. 
6. A ausência ou deficiência da preliminar de repercussão geral no Recurso Extraordinário não pode ser suprida em agravo interno, em razão da preclusão consumativa, e acarreta a inadmissibilidade do recurso, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 
IV. Dispositivo 
7. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE 1568229 AgR-segundo, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 06-03-2026)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ARTIGOS 6º E 11 DA LEI 7.492/86. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 5º, LIV, LV E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 
2. Agravo interno desprovido.”
(ARE 1292254 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.12.2020)

“Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trancamento da Ação Penal. Alegação de Inépcia da Denúncia. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa à Constituição Federal. Recurso desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional na via extraordinária. 
III. Razões de decidir 
3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 
4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Precedentes. 
IV. Dispositivo 
5. Agravo regimental não provido.”
(ARE 1574813 AgR, Relator(a): Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.01.2026)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que concedeu ordem de habeas corpus de ofício para trancar inquérito policial instaurado no âmbito da chamada "Operação Nácar", por excesso de prazo no oferecimento da denúncia. A investigação, iniciada em outubro de 2020, visava apurar supostos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro, mas até o momento do julgamento não havia sido formalizada a denúncia pelo Parquet, apesar de encerradas as diligências desde dezembro de 2023. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou o trancamento do inquérito, por excesso de prazo e ausência de oferecimento de denúncia, viola normas constitucionais, de modo a permitir sua revisão em sede de recurso extraordinário. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial deve ser avaliado sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, e não com base em critério aritmético rígido.
 4. O acórdão recorrido assentou que, embora não tenha havido novo habeas corpus impetrado, é legítima a concessão da ordem de ofício pelo tribunal, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, ao constatar coação ilegal pela demora excessiva do Ministério Público em oferecer denúncia. 
5. O trancamento do inquérito se deu sem prejuízo da reabertura da investigação, caso surjam provas substancialmente novas, não havendo, portanto, prejuízo irreparável à persecução penal. 
6. A controvérsia demanda reexame de fatos e provas, providência vedada na via extraordinária, conforme entendimento consolidado na Súmula 279 do STF. 
7. A jurisprudência da Corte reconhece que a aferição do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia exige análise do contexto fático do processo, o que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para revisitar tais elementos nesta fase processual. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo regimental desprovido.”
(ARE 1531500 AgR, Relator(a):  André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.05.2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente